Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-31.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1001803-31.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA]

RELATOR:
DES.SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR MONTANUCI - CPF: 468.372.801-04 (APELANTE), ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO - CPF: 353.669.821-20 (ADVOGADO), VANIA CRISTINA MONTANUCCI - CPF: 544.418.031-68 (APELANTE), JOSE TEOFILO RONDON - CPF: 078.440.001-63 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-
15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON - CPF: 933.668.501-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADA PROCEDENTE – IMÓVEL QUE DIVIDE UM CAMPO DE FUTEBOL - CESSÃO AOS RÉUS PARA REALIZAR ALGUMAS PARTIDAS – MERA TOLERÂNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – POSSE DOS APELADOS DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a prova testemunhal comprovou que os autores cediam esporadicamente parte do imóvel para partidas de futebol, impõe-se a manutenção da sentença que jugou procedente o Interdito Proibitório, pois atos de mera tolerância não configura posse.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Claudemir
Montanuci
e Outros
, contra sentença que na Ação de Interdito Proibitório nº 1001803-31.2019.8.11.0041, ajuizada por
José
Teofilo
Rondon e Outros
, julgou procedente o pedido, cujo objeto é um imóvel localizado à Rua Joao Batista S. de Oliveira (antiga Av. Itaparica), Bairro Jardim Vista Alegre – Cuiabá, matrícula 60.284

Em síntese, alegam que a sentença deixou de apreciar as alegações, fotografias e depoimentos das testemunhas dos recorrentes, que, argumentam, ensejaria a improcedência do pedido.

Asseguram que a posse do imóvel litigioso pertence à apelante Vania
Montanuci
desde 05-9-2014, em razão da compra e venda firmada com os apelados, de imóvel lindeiro, objeto da Matrícula 75.020, na modalidade
ad mensuram
, frente ao fechamento do polígono da área matriculada.

Dizem que na ocasião, por ingenuidade, deixaram de verificar a medição exata da área, porque acreditavam que o negócio havia sido firmado sobre a matrícula 75.020 e também sobre parte da matrícula 60.284, na medida em que desde a assinatura da transação -05-9-2014-, a apelante Vania está na posse e domínio de
ambos imóveis
.

Destacam que somente depois da negociação é que constataram que se
tratavam
de duas áreas, com duas matrículas distintas, mas que compõem a área total adquirida pela recorrente Vania, quem mantém a posse da integralidade dos imóveis.

Assim, defendem que o negócio feito entre as partes incide sobre a matrícula 75.020, devidamente averbada a compra e consolidada a posse e a segunda matrícula, 60.284, também devidamente
consolidada a posse e que fora negociada juntamente com a primeira área que, no entanto, por ingenuidade da compradora/apelante deixou de exigir a devida verificação da metragem da área e registro da mesma.

Ressaltam que o vendedor, ora apelado é oficial do cartório do 5º ofício da Comarca da Capital, exímio conhecedor dos meandros da compra e venda realizada entre as partes, inclusive na área da Matrícula 60.284, que fora vendida como se fosse parte da área da Matrícula 75.020, encontra-se o campo de futebol, poço artesiano e caixa d’água.

Asseguram que Claudemir é o responsável pelo cuidado do campo de futebol, o qual era utilizado para locação de diversos campeonatos futebolísticos antes do ajuizamento da demanda pelos apelados, isto é, há exercício de posse velha da apelante, o que é incompatível com a fundamentação da sentença recorrida que julgou procedente a ação.

Dizem que as testemunhas trazidas pelos recorridos estão contaminadas pela parcialidade, além de que admitiram que nunca mais voltaram à área depois da aquisição por Vânia.

Especificamente, acerca de testemunha LOUREMBEG NUNES ROCHA, ressaltam a contradição no depoimento, quando afirma que “apenas” conhece os apelados, sendo certo que mantém relação “informal” de negócios com os mesmos, além de que a todo tempo de sua fala dá detalhes minuciosos do negócio entabulado entre a primeira apelante e os apelados, quase se confundindo como autor da ação. No entanto, especificamente quando perguntado sobre o poço, a caixa e o campo de futebol, não soube dizer se a posse é dos apelantes, de modo que apesar da parcialidade de tal testemunha, efetivamente não sabe nada sobre a área litigiosa.

Dizem que do mesmo modo, a testemunha Newton, em evidente discurso preparado, dá conta de todo o alegado na exordial,
seguindo roteiro milimetricamente instruído, em clara contaminação e parcialidade, sem, contudo, dar conta da posse dos apelados.

Pedem o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação de interdito proibitório, equivocadamente convertido em ação de manutenção da posse, reconhecendo a posse velha dos apelantes, com a inversão do ônus
da
sucumbência e correção do valor da causa para R$1.000.000,00.

Nas contrarrazões, os apelados pedem o desprovimento do recurso (id 180727923).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR -
DO VALOR DA CAUSA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Os autores atribuíram à causa, o valor de
R$ 50.000,00
. A apelante Vania arguiu em preliminar, a necessidade de readequação com base no valor do contrato de compra e venda firmado entre os autores e a MRV, de R$1.000.000,00.

Esclareça-se que na decisão do Id 19653032 foi determinada a emenda à inicial com a necessária readequação do valor da causa, ao fundamento de que apenas R$50.000,00 não reflete o proveito econômico pretendido.

No id 20466491 observa-se que os autores emendaram a inicial e recolheram as custas processuais com valor da causa atribuído em R$162.040,00, calculado com base no valor do metro quadrado informado para base de cálculo do IPTU.

Assim, rejeita-se a impugnação, também porque o objeto da presente ação recai apenas sobre parte da matrícula 60.284, caso em que não se afigura correto calcular com base na integralidade do imóvel firmado entre os apelados e a MRV.

Posto isso,
rejeita-se a impugnação ao valor da causa
.

É o voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

A discussão está em saber se é caso de manter a procedência do pedido de Interdito Proibitório formulado por José Teófilo Rondon e de Luzia Márcia Ribeiro Rondon, aqui apelados, ajuizado em desfavor dos ora apelantes, Vânia Cristina
Montanucci
e Claudemir
Montanuncci
, por meio do qual defendem a propriedade e posse de 02 hectares da matrícula nº 60.284 situada na Rua João Batista S. de Oliveira (antiga Av. Itaparica), Bairro Jardim Vista Alegre, Cuiabá, bem como na alegação de que parte do referido imóvel está sendo turbada pelos requeridos, aqui apelantes.

O interdito proibitório é o meio processual cabível à defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho e, nos termos dos
arts
. 567 e 568 c. c. 561 do CPC, ao autor incumbe provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho pelo réu e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

O seu objeto é a proteção do possuidor, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no exercício de sua posse.

Nessa quadra, no caso específico, o interdito proibitório tem por objeto apenas parte do imóvel, mais precisamente a área que
compreende um campo de futebol que, por sua vez, abarca tanto a
Matrícula nº 60.284
dos autores apelados, quanto a
Matrícula nº 75.020
, da ora apelante Vania, como se visualiza da imagem colhida no site “
Sig.cuiaba
”, vinculado à Prefeitura Municipal (
https://app.smartgis.net.br/cuiaba/publico/navegador-geofinanceiro/lote/1771991
):

***Matrícula nº 75.020 da requerida apelante:

** Matrícula 60.284, dos autores apelados:

Do conjunto probatório produzido, bem se vê que o campo de futebol faz parte das duas matrículas.

No entanto, a apelante Vânia assegura que desde a aquisição no ano de 2014, da Matrícula 75.020, por se tratar de venda
ad mensuram
, teria acertado que ficaria com a integralidade do campo de futebol.

Ocorre que o argumento não socorre a apelante, porque nesta modalidade de transação, as medidas do imóvel são o objeto principal do contrato, enquanto na venda
ad corpus
, o que importa é o próprio bem, independentemente das medidas, isto é, esta última modalidade é que, em tese, beneficiaria a recorrente, o que não se pode atestar, na medida em que deixou de juntar o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Seja como for, pela mesma razão, se de um lado não se afigura correto, como fez a sentença, em conceder a proteção possessória sobre a integralidade do campo de futebol em favor dos autores, lado outro, não há como reconhecê-la em favor da requerida apelante, inclusive porque sequer fez pedido contraposto de proteção possessória na contestação.

Em conclusão, é necessário que ambas as partes contratantes respeitem os limites definidos nas matrículas que abarcam o campo de futebol retratado nas imagens acima.

Neste contexto, não há espaço para afirmar que a requerida tenha praticado esbulho sobre a área dos autores, notadamente porque, no plano fático, o campo de futebol também incide sobre área titulada em seu favor.

Ante o exposto,
dá-se parcial provimento ao recurso apenas para determinar que os limites das matrículas
nº 60.284
dos autores apelados, quanto a
Matrícula nº 75.020 da requerida apelante, sejam observadas
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em audiência de justificação, após ouvir as testemunhas dos autores/apelados, o magistrado assim consignou:

“(...) A testemunha
Louremberg
sustenta ainda que o Sr. José
Teofilo
, ora autor, vendeu a área vizinha para a ré Vânia e que uma pequena parte desta área adentra ao campo de futebol. Frise-se que o tal campo de futebol possui sua maior parte localizada na área dos autores, conforme estima a testemunha Neuton ao dizer que 25% (vinte e cinco por cento) do campo pertencem aos réus e os outros 75% (setenta e cinco por cento) aos requerentes.

Outrossim, a testemunha
Louremberg
consigna ser proprietário da Gráfica Genus, que está localizada nas proximidades. Relata que fez uma parceria com uma empresa, que atua nas atividades laborais da gráfica, sendo que os funcionários que lá trabalham “olham” o terreno, reconhecendo que a posse pertence aos autores.

Tanto o Sr.
Louremberg
como o Sr. Neuton são uníssonos em dizer que “Claudio”, como é conhecido o réu Claudemir, exerce a posse na área em que comprou de
Teofilo
.

Todavia, faz-se mister ressaltar que a área vindicada nesta demanda não é a que a parte autora vendeu a ré, mas sim a que está descrita na matrícula nº 60.284.

O depoente Neuton aduz ter ciência de que o Sr.
Teofilo
teria cedido à parte ré a utilização do campo de futebol até o término do campeonato realizado, ou seja, até o final do mês de novembro/ início de dezembro.

Portanto, através dos depoimentos das testemunhas, ao menos inicialmente, é possível verificar que os possuidores da área sob a qual recai o litígio são os próprios proprietários, ora autores, tendo em vista que se trata de mera autorização concedida aos réus para que realizassem o término do campeonato futebolístico.

O justo receio da moléstia resta comprovado por meio da oitiva das testemunhas que relatam o impedimento causado pelo réu Claudemir que não permitiu a construção do muro divisor das áreas. Destarte, uma vez que as provas carreadas nos autos são suficientes para comprovar, em cognição sumária, não exauriente, os requisitos do art. 561 do CPC,, bem com a efetiva ameaça à posse da parte autora, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO em desfavor dos réus, constando que deverão se abster de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho da posse dos autos sobre o imóvel urbano situado à Rua João Batista S. de Oliveira (Antiga Av. Itaparica), Bairro Jardim Vista Alegre, em Cuiabá/MT, inscrito sob a matrícula nº 60.284, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Expeça-se MANDADO DE PROIBITÓRIO em favor da parte autora. (...)” (Id 18072850-3-pág. 01/03)

Dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento, deferida a tutela recursal e dado provimento ao Recurso em sessão de 22/04/2020(Des. Rubens votou pelo não provimento).

Posteriormente, na sentença, assim ficou consignado:

Durante o ato, o autor em seu depoimento pessoal, narrou que adquiriu a área em 2013 e em 2014 transferiu parte da área para a Sra. Vania. Que o poço artesiano não se encontra na
área vendida para o réu e 90% do campo de futebol está na sua área. Que ele impediu a construção do muro de divisão das áreas.

O réu, por sua vez, aduziu que iniciou a posse do imóvel em 2014, que envolvia toda a área, que reativaram o campo de futebol, que quem autorizou o Sr. Deodato a realizar um campeonato de futebol foi ele.

A testemunha
Louremberg
relatou que vendeu a área para o autor, que na área do autor abrange maior parte do campo de futebol; que acredita que o autor era a “autoridade maior” para autorizar a utilização do campo.

A testemunha Neuton confirmou que o poço artesiano fica dentro da área do requerente e o campo de futebol apenas uma parte
da
na área dos réus. Que o campo de futebol era utilizado pelos funcionários da gráfica. Que mesmo após 2014 a posse do campo de futebol continuou com o autor.

A testemunha Murilo contou que em 2018 estava trabalhando para a MRV, que foi realizar a medição do imóvel, conforme a matrícula, que mais da metade do campo de futebol encontra-se na área.

A testemunha Deodato, trazida pelo réu, relatou que sempre organizava campeonatos no local, que em 2018 haviam construído uma cerca atravessando o campo, assim conversou com o Sr. Teófilo para autorizar que encerrasse o campeonato. Que sempre tratou com o réu acerca da utilização do campo. Que não tinha conhecimento da divisão do imóvel.

Por fim, o informante Edson disse que depois de 2014 quem utilizava o campo era o Sr. Deodato e o réu.

Vê-se que os depoimentos amparam as alegações da parte autora, a qual exercia a posse de sua parte do imóvel e apenas cedia aos
réus quando eles queriam realizar alguns jogos de futebol. A mera tolerância não configura posse.

Portanto, deve ser mantida a sentença e desprovido o Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2ª VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) A RELATORA VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por
Claudemir
Montanuci
e Vania Cristina
Montanuci
, de sentença que julgou procedente a Ação de
Interdito Proibitório ajuizada por
José Teófilo Rondon e outra
, que tem por objeto um imóvel urbano localizado na Rua João Batista S. de Oliveira (antiga Av. Itaparica), bairro Jardim Vista Alegre, em Cuiabá, com matrícula n. 60.824.

A e. Relatora, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, deu parcial provimento ao recurso “para determinar que os limites das matrículas nº 60.284 dos autores apelados, quanto a Matrícula nº 75.020 da requerida apelante, sejam observadas”.

Em voto divergente, o e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, manteve a r. sentença de procedência, sob o fundamento de que
“através dos depoimentos das testemunhas, ao menos inicialmente, é possível verificar que os possuidores da área sob a qual recai o litígio são os próprios proprietários, ora autores, tendo em vista que se trata de mera autorização concedida aos réus para que realizassem o término do campeonato futebolístico”
.

Nesse contexto, pedi vista para melhor examinar a matéria.

Com efeito, verifica-se que a discussão se traduz em área divisa dos terrenos com matrículas n. 60.284, de propriedade dos autores, e n. 75.020 de propriedade da apelante Vania, adquirida dos autores.

Sucede que a posse sobre a área objeto do litígio restou satisfatoriamente comprovada pelos autores, seja pelos documentos carreados, seja a prova testemunhal produzida, como bem consignado no voto divergente.

Nesse ponto, de relevo o testemunho prestado por Deodato, testemunha trazida pelos requeridos apelantes e que confirmou que tratou com o Sr. Teófilo (autor) sobre a utilização do campo de futebol.

Logo, é o caso de manter a r. sentença, já que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, na medida em que a parte
autora demonstrou a posse sobre a área da matrícula n. 60.284, bem como o esbulho praticado pelos requeridos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –INTERDITO PROIBITÓRIO - PROCEDÊNCIA– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA POSSE DESDE SEU ANTECESSOR E JUSTO TÍTULO E DA AMEAÇA À SUA POSSE – MELHOR POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, descabida a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Para o exercício dointerdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação ou esbulho.

Se os documentos que instruíram a inicial somados à instrução processual demonstraram a posse e o justo receio da autora/apelada de ser molestada, restam preenchidos os pressupostos para a procedência da ação de interdito proibitório.
(N.U 1013673-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Posto isto,
peço
venia
a e. Relatora, para acompanhar o voto divergente.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023:

À TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS ROSÂNGELA RODRIGUES PANTALEÃO CHIORATTO, OABMT 6481-O, E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OABMT 4032-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor presidente,

Peço vênia à douta relatora e acompanho a divergência para
desprover o recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Claudemir
Montanuci
e Outros, contra sentença que na Ação de Interdito Proibitório nº 1001803-31.2019.8.11.0041, ajuizada por José
Teofilo
Rondon e Outros, julgou procedente o pedido, cujo objeto é um imóvel localizado à Rua Joao Batista S. de Oliveira (antiga Av. Itaparica), Bairro Jardim Vista Alegre – Cuiabá, matrícula 60.284

A discussão está em saber se é caso de manter a procedência do pedido de Interdito Proibitório formulado por José Teófilo Rondon e de Luzia Márcia Ribeiro Rondon, aqui apelados, ajuizado em desfavor dos ora apelantes, Vânia Cristina
Montanucci
e Claudemir
Montanuncci
, por meio do qual defendem a propriedade e posse de 02 hectares da matrícula nº 60.284 situada na Rua João Batista S. de Oliveira (antiga Av. Itaparica), Bairro Jardim Vista Alegre, Cuiabá, bem como na alegação de que parte do referido imóvel está sendo turbada pelos requeridos, aqui apelantes.

Os apelantes alegam que adquiriram dos apelados um terreno, que possui em parte um campo de futebol, e
“ na
ocasião, por ingenuidade, deixaram de verificar a medição exata da área, porque acreditavam que o negócio havia sido firmado sobre a matrícula 75.020 e também sobre parte da matrícula 60.284, na medida em que desde a
assinatura da transação -05-9-2014-, a apelante Vania está na posse e domínio de
ambos imóveis”
.

Destacam que somente depois da negociação é que constataram que se
tratavam
de duas áreas, com duas matrículas distintas, mas que compõem a área total adquirida pela recorrente Vania, quem mantém a posse da integralidade dos imóveis.

Assim, defendem que o negócio feito entre as partes incide sobre a matrícula 75.020, devidamente averbada a compra e consolidada a posse e a segunda matrícula, 60.284, também devidamente consolidada a posse e que fora negociada juntamente com a primeira área que, no entanto, por ingenuidade da compradora/apelante deixou de exigir a devida verificação da metragem da área e registro da mesma.

Pedem o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação de interdito proibitório, equivocadamente convertido em ação de manutenção da posse, reconhecendo a posse velha dos apelantes, com a da compradora/apelante deixou de exigir a devida verificação da metragem da área e registro da mesma.

Nas contrarrazões, os apelados pedem o desprovimento do recurso (id 180727923).

A Relatora, Exma. Desa.
Serly
Marcondes Alves, deu provimento parcial ao recurso para determinar que os limites das matrículas nº 60.284 dos autores apelados, quanto a Matrícula nº 75.020 da requerida apelante, sejam observadas.

O 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, divergiu e negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo 2º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque, como bem salientado pela divergência, verifica-se que a discussão se traduz em área divisa dos terrenos com matrículas n. 60.284, de propriedade dos autores, e n. 75.020 de propriedade da apelante Vania, adquirida dos autores.

Sucede que a posse sobre a área objeto do litígio restou satisfatoriamente comprovada pelos autores, seja pelos documentos carreados, seja a prova testemunhal produzida, como bem consignado no voto divergente.

Em voto divergente, o e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, manteve a r. sentença de procedência, sob o fundamento de que
“através dos depoimentos das testemunhas, ao menos inicialmente, é possível verificar que os possuidores da área sob a qual recai o litígio são os próprios proprietários, ora autores, tendo em vista que se trata de mera autorização concedida aos réus para que realizassem o término do campeonato futebolístico”.

O Magistrado
a quo
quando da prolação da sentença bem analisou as provas dos autos, inclusive as testemunhais, vejamos:

“Durante o ato, o autor em seu depoimento pessoal, narrou que adquiriu a área em 2013 e em 2014 transferiu parte da área para a Sra. Vania. Que o poço artesiano não se encontra na área vendida para o réu e 90% do campo de futebol está na sua área. Que ele impediu a construção do muro de divisão das áreas.

O réu, por sua vez, aduziu que iniciou a posse do imóvel em 2014, que envolvia toda a área, que reativaram o campo de futebol, que quem autorizou o Sr. Deodato a realizar um campeonato de futebol foi ele.

A testemunha
Louremberg
relatou que vendeu a área para o autor, que na área do autor abrange maior parte do campo de
futebol; que
acredita que o autor era a “autoridade maior” para autorizar a utilização do campo.

A testemunha Neuton confirmou que o poço artesiano fica dentro da área do requerente e o campo de futebol apenas uma parte
da
na área dos réus. Que o campo de futebol era utilizado pelos funcionários da gráfica. Que mesmo após 2014 a posse do campo de futebol continuou com o autor.

A testemunha Murilo contou que em 2018 estava trabalhando para a MRV, que foi realizar a medição do imóvel, conforme a matrícula, que mais da metade do campo de futebol encontra-se na área.

A testemunha Deodato, trazida pelo réu, relatou que sempre organizava campeonatos no local, que em 2018 haviam construído uma cerca atravessando o campo, assim conversou com o Sr. Teófilo para autorizar que encerrasse o campeonato. Que sempre tratou com o réu acerca da utilização do campo. Que não tinha conhecimento da divisão do imóvel.”

Encerrada a instrução, pode-se perceber que o conjunto probatório dá amplo suporte às alegações da parte autora e preenchem os requisitos do art.561 do CPC, uma vez que restou devidamente comprovada o exercício da posse da parte autora no imóvel, bem como era de conhecimento que tanto o poço artesiano, quanto maior parte do campo de futebol fazem parte da área do autor.

Logo, é o caso de manter a r. sentença, já que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, na medida em que a parte
autora demonstrou a posse sobre a área da matrícula n. 60.284, bem como o esbulho praticado pelos requeridos.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e acompanho a divergência, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023